Tribunal: TJMT
Processo: 1045095-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045095-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON TOLEDO ROMAO - CPF: 007.376.838-30 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO -
AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO ENTRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE INSTRUIU A INICIAL E AS PARCELAS EM ATRASO

-
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA -

- MORA CONSTITUÍDA -
PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO -
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DANO MORAL INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO - ISENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito, sendo
perfeitamente válida a notificação extrajudicial trazida aos autos e

não havendo que se falar em ausência de pressuposto pressuposto processual e, por conseguinte, em extinção do processo sem julgamento do mérito, como pretende o apelante.

Por força do contrato pactuado entre as partes e estando o devedor fiduciário em mora na data do ajuizamento da demanda de busca em apreensão, não resta configurado nenhum ato ilícito

por parte da instituição financeira a ensejar o dever de indenizar.

Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das
parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1045095-32.2020.8.11.0041

APELANTE: WILSON TOLEDO ROMAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON TOLEDO ROMÃO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital
que nos autos da Ação Busca e Apreensão no
1045095-32.2020.8.11.0041,
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

S.A
julgou procedente
o pedido elencado na exordial e rejeitou a reconvenção,
declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a busca e apreensão liminar e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O apelante apresentou seu Apelo (id no 114998992) pleiteando pela reforma da sentença singular, ao argumento que:
a) que a notificação extrajudicial acostada pela parte autora não possui validade por não preencher os requisitos formais, alegando ausência de pressuposto processual, uma vez que “
no momento em que foi entregue na residência do Apelante, a parcela de n .09, objeto da notificação, já estava devidamente quitada, em virtude da inversão contratual das parcelas, de modo que tal fato exigiria uma nova notificação referente a parcela que o Apelante ficou em mora , para então possibilitar a propositura da Ação de Busca e Apreensão”;
que o feito merece ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC e por conseguinte, o bem restituído ao apelante sem qualquer ônus; alternativamente, caso se torne impossível a restituição do bem, requer a conversão da obrigação de entregar coisa certa

em perdas e danos, intimando a apelada para que proceda ao depósito do valor de mercado (tabela fipe) do bem apreendido, na data da efetivação da apreensão (27/10/2020) devidamente atualizada; subsidiariamente requer a condenação da apelada em danos morais, uma vez que o ajuizamento da ação sem a presença dos pressupostos processuais comprovam a ilicitude do ato requerendo, ao final, o provimento do apelo, com a inversão do ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (id no 114998996).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o banco apelado concedeu

um financiamento no valor de R$ 37.988,76 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos) para o apelante para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.256,53, com vencimento final em 03/07/2023, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 173400130, celebrado em 03/07/2019, conforme id no 114998496 – autos de origem.

Segundo narra a exordial de busca e apreensão (id no 38895026 –autos de origem), o apelante tornou-se inadimplente a partir da parcela de 03/06/2020 que corresponde a parcela 11, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, de modo que o Requerente ajuizou a demanda de Busca e Apreensão em 14/09/2020, sendo deferida a liminar em 17/09/2020 (id no 39206923), qual restou cumprido em 27/10/2020. (id no 42831788)

Em 09 .10 .2020 (id no 41161467), a instituição financeira

aditou a inicial (id .41161467) informando o pagamento da parcela no 15 pelo apelante e requerendo a alteração no valor da causa, apresentando novo demonstrativo de débito como

a inadimplência das parcelas no 11 (3/6/2020), no 12 (3/7/2020), no 16 (3/11/2020) e as subsequentes, totalizando um débito de R$ R$ 33.887,54 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Em 08/12/2020 o Requerido, apresentou contestação, alegando a carência da ação e a ausência de interesse processual por parte do Requerente, uma vez que

efetuou
o pagamento das parcelas de n° 11 (em 4/06/2020 – id no45410415) e 12 (em 7/7/2020 – id no 45410418) antes do ajuizamento da ação, afirmando estar em dia com todos os débitos, suscitando a revogação da decisão liminar, julgando totalmente improcedente aos pedidos elencados na exordial. No mérito, suscitou que a notificação extrajudicial acostada pela parte autora não possui validade, alegando ausência de pressuposto processual, destarte requerendo a invalidação do AR. (id no 45410399)

Concluso os autos, o MM. Juiz do feito julgou procedente
o pedido elencado na exordial e rejeitou a reconvenção,
declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a busca e apreensão liminar e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Dessa decisão, recorre o devedor fiduciário
pleiteando pela reforma da sentença singular, ao argumento que:
a) que a notificação extrajudicial acostada pela parte autora não possui validade por não preencher os requisitos formais, alegando ausência de pressuposto processual, uma vez que “
no momento em que foi entregue na residência do Apelante, a parcela de n .09, objeto da notificação, já estava devidamente quitada, em virtude da inversão contratual das parcelas, de modo que tal fato exigiria uma nova notificação referente a parcela que o Apelante ficou em mora , para então possibilitar a propositura da Ação de Busca e Apreensão”;
que o feito merece ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC e por conseguinte, o bem restituído ao apelante sem qualquer ônus; alternativamente, caso se torne impossível a restituição do bem, requer a conversão da obrigação de entregar coisa certa

em perdas e danos, intimando a apelada para que proceda ao depósito do valor de mercado (tabela fipe) do bem apreendido, na data da efetivação da apreensão (27/10/2020) devidamente atualizada; subsidiariamente requer a condenação da apelada em danos morais, uma vez que o ajuizamento da ação sem a presença dos pressupostos processuais comprovam a ilicitude do ato requerendo, ao final, o provimento do apelo, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Alega o apelante que efetuou o pagamento das parcelas em atraso, inclusive das parcelas no 11 e 12 com vencimento em 03/06/2020 e 03/07/2020, antes do ajuizamento da ação, para tanto juntou comprovante de pagamento das referidas parcelas.

Pois bem.

Portanto, cabe inicialmente verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelante.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69:

“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título,
a critério do credor."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

No caso, extrai-se que a
notificação constante no id no 38895899

foi expedida através de carta, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato (id no 114998496), conforme entendimento dominante da jurisprudência atual supracitada.

Entretanto, afirma o apelante que a notificação enviada para o seu endereço não preenche os requisitos formais para lhe constituir em mora, uma vez que o seu objeto refere ao não pagamento da parcela no 9, vencida em 3/4/2020 e a presente demanda refere ao inadimplento da parcela no 11, vencida em 3/6/2020.

No ponto, constata-se que a notificação enviada ao requerido/apelante (Id. 38895899 - da origem),

não serviu apenas para informar que a 9a

prestação estava vencida, mas também as parcelas subsequentes àquela vencida até a data da emissão da notificação, de modo que não merece prosperar a alegação.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Portanto, a notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela 9a que já havia sido quitada pela parcela 11o (paga em 4/6/2020 – id no 45410415 – inversão de parcelas), também havia o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É suficientemente válida a notificação extrajudicial expedida para o endereço indicado no contrato de financiamento formulado entre as partes, ainda que indique o vencimento de determinada parcela e as demais subsequentes e a notificação é devidamente recebida por terceiro.”
(TJMT RAI 10178824320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Aliás, o próprio Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe o § 2.o, do art. 2.o do citado dispositivo. Na hipótese, diferentemente do que alegado pela Agravante no Instrumental, o débito objeto da demanda não se refere à parcela de n.o 06, mas a outras 04 (quatro) parcelas que estão em atraso - n.o 09, 19, 20 e 22 - das quais foi devidamente notificada, em 29/06/2021, como se vê do ID. 59962401 – autos principais. Até prova em contrário, a Recorrente foi constituída em mora porque a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Embargante foi encaminhada para o endereço informado pela própria devedora no contrato.”
(N.U 1016253-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
Mudou-se
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada por três (3) vezes no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito”.-

N.U 1000814-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Portanto, perfeitamente válida a notificação extrajudicial trazida aos autos no id no 38895999, não havendo que se falar em ausência de pressuposto pressuposto processual e, por conseguinte, em extinção do processo sem julgamento do mérito, como pretende o apelante.

Ademais, pelo que se extrai dos autos
quando enviada a notificação extrajudicial (10/06/2020) – id no 38895899 o apelante estava em mora a partir da parcela de no 09 com vencimento em 03/04/2020.

Ocorre, porém, que na data do ajuizamento da demanda (14/09/2020) as parcelas 09 e 10 não estavam mais em aberto em virtude do pagamento das parcelas 11 e 12 pelo apelante, os quais foram invertidos nas parcelas mais antigas em aberto.

Tal fato pode ser constatado pelo pagamento da parcelas no 09 e 10 quitadas respectivamente, na data e pagamento das parcelas no 11 (4/6/2020 – id no

45410415) e 12 (7/7/2020 – id no 45410418), comprovando assim a inversão no pagamento das prestações.

Aliás, o próprio contrato prevê que o credor fiduciário poderá

aplicar o valor recebido, na quitação das parcelas em atraso, ocorrendo o pagamento das parcelas do financiamento fora da ordem de vencimento, senão vejamos:

“DA FORMA DE PAGAMENTO” – As condições de pagamento são aquelas previstas no quadro resumo – IV – Características do Pagamento. Estou ciente de que caso eu realize o pagamento das parcelas do financiamento fora da ordem de vencimento prevista nesta CCB podeerá aplicar os valores recebidos na quitação das parcelas mais antigas.” Id no 114998496 – pag. 4

Outro fato que comprova a inversão do pagamento das parcelas é que o apelante não trouxe aos autos o comprovante de pagamento das parcelas no 09 e 10, vez que tais só foram adimplidas pelo pagamento das parcelas no 11 e 12, portanto, as afirmações prestadas pelo Requerente/apelado se comprovam, em razão de o apelante não ter o comprovante das parcelas no 09 e 10, já que essas só foram abatidas pela inversão do pagamento das parcelas 11 e 12.

Assim, comprova-se que na data do ajuizamento da ação,

o Requerido estava em mora com a parcela no 11 e 12, já que estas foram invertidas nas parcelas no 09 e 10.

Aliás, bem fundamentou a sentença singular:

“
Inversão das parcelas

O requerido afirma ter efetuado o pagamento das parcelas em atrasos n° 11 e 12, consoante comprovantes anexados id. (45410415). No entanto, verifica-se que o requerido estava em mora desde a parcela de n° 9 e não apresentou comprovante de quitação nos autos.

Dessa forma, no contrato firmado entre as partes, o credor tem o direito de aplicar o valor recebido na quitação das parcelas mais antigas, pois existe clausula com previsão contratual a respeito do pagamento fora de ordem prevista”.

Ademais, dispõe o art. 2o, § 3o do Decreto Lei 911/69, que “
a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Por força do contrato pactuado entre as partes, destaca-se que o Requerido estava em mora na data do ajuizamento da demanda, portanto, não configurando qualquer

ato ilícito

por parte da instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Deste modo, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes (contrato id no 114998496), com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratutita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022